Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO ADESIVOS PROCESSO: 0702678-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE : GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos na forma adesiva, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONSIDERAÇÃO DO VALOR POSTULADO, SEM ATUALIZAÇÃO. REFORMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA E DEFICITÁRIA. CONCESSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. REPACTUAÇÃO DO VALOR PELO ADVENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA. LEGALIDADE E PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO DISTRITO FEDERAL. CONSTATAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. INDEFINIÇÃO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPERATIVIDADE. REPACTUAÇÃO LIMITADA AO CUSTO ALTERADO PELA CONVENÇÃO COLETIVA. RETROAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO. COMPENSAÇÃO DE PENHORA PARCIAL DO CRÉDITO POSTULADO. NECESSIDADE. ENCARGOS DE MORA DE ACORDO COM O CONTRATO E COM OS LIMITES DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. E RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Afasta-se a inépcia da inicial (CPC, art. 330) se, além de os fatos terem sido narrados logicamente a conclusão, há causa de pedir e pedido certo/determinado, não vedado pelo ordenamento jurídico e destituído de incompatibilidade. 2. A pendência de procedimento administrativo para apuração dos valores devidos em contratos administrativos não fulminam o interesse de agir do administrado, notadamente quanto já reconhecido parcialmente o débito mas persistente longo inadimplemento da administração pública. 3. O valor da causa deve corresponder ao valor atualizado da obrigação postulada pelo autor, nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, devendo ser reformada a sentença que acolhe impugnação do réu e reduz o valor da coisa desconsiderando a atualização do valor proposta na inicial. 4. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Na hipótese, há informação não impugnada e suficientemente demonstrada de que a empresa não possui contratos vigentes desde do o ano de 2016, estando em inatividade e em situação de insolvência o que atesta incapacidade para o custeio das despesas processuais. 5. Nos termos do contrato administrativo e do art. 5o, do Decreto Federal no 2.271/97, que regulamente o art. 55, inciso II da Lei de Licitações, é procedente o pedido de cobrança deduzido na inicial, pois a autora faz jus a repactuação contratual pára receber a diferença do impacto financeiro que as convenções coletivas de trabalho dos anos de 2014 e 2015, impuseram à relação contratual. 6. De acordo com o disposto na Decisão no 325/2007, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e expresso no contrato firmado entre as partes, o prazo de um ano para postular o reajuste contratual não corre da assinatura do ajuste, mas do advento da convenção coletiva de trabalho vigente à época em que a contratada ofertou o preço no processo licitatório. 6.1. Considerando que a proposta foi formulada no início do ano de 2013, e que vigia convenção coletiva desde 1o de janeiro daquele ano, esse é o marco inicial do prazo de um ano para postular a repactuação de valores em razão do advento da convenção coletiva de 1o de janeiro de 2014, devendo os pedidos de repactuação retroagir à data da formulação do pedido administrativo, consoante disposto no instrumento contratual. 7. Informações isoladas lançadas por servidores em apuração realizada em processo administrativa e que não foram confirmadas por decisão da autoridade competente não podem ser consideradas confissão de dívida, não possuindo os técnicos da área de contabilidade do Distrito Federal competência para reconhecer dívida e firmarem obrigação em nome do Distrito Federal. 8. Incontroverso que o valor pleiteado na inicial foi mitigado por penhoras judiciais do crédito da autora, e divergindo as partes quanto ao valor da obrigação, é inviável o acolhimento do pedido inicial em sua íntegra, de acordo com os valores indicados pela autora, devendo o saldo do valor devido ser apurado em oportuna liquidação de sentença. 9. Deve a liquidação da sentença apurar o valor devido considerando tão somente "os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação", consoante expressa previsão contida no instrumento contratual, e para que repactuação atenda a finalidade específica de recompor o equilíbrio financeiro do contrato. 10. De acordo com o prazo de pagamento da repactuação previsto no contrato, desde de 30 (trinta) dias depois de formulados os pedidos administrativos da autora, o Distrito Federal está inadimplente com relação à diferença de valores já devidos à esta, passando a incidir correção monetária com relação as diferenças das faturas pretéritas, e a partir dos vencimentos das faturas posteriores. 10.1. Tratando-se de débito administrativo posterior à Lei n. 11.960/09, sobre o valor devido deve incidir correção monetária pelo IGPM, por ser o índice previsto no contrato, e juros de mora contados da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com tese firmada em sede recursos repetitivos no REsp 1495146/MG 11. Devem ser decotadas do valor devido à autora as penhoras judiciais de crédito efetivamente pagas pelo Distrito Federal e reservados os valores para que sejam adjudicados aos credores que promoveram penhoras pendentes de ultimação, de modo a dar efetividade ao disposto no art. 857 c/c art. 860, do CPC 12. Apesar de reprovável a demora na apuração do pedido administrativo deduzido pela autora e o consequente inadimplemento do Distrito Federal, trata-se de mero descumprimento contratual, e apenas quanto a índice de reajuste de preço, que não justifica, por si, a alegada crise financeira vivenciada pela empresa autora e não enseja dano moral a ser reparado. 13. Para a distribuição dos ônus de sucumbência deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, considerando-se, também, a proporção da perda em relação a eles. 13.1. Verificado que a autora sucumbiu em relação ao seu pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e que é ilíquida a obrigação principal vindicada, não se pode afirmar que sua sucumbência foi mínima, mas recíproca e não proporcional, o que atrai a aplicação do art. 86, caput, do CPC/2015, mostrando-se justa a proporcional a distribuição do ônus sucumbencial promovida pela sentença recorrida. 14. Concedida justiça gratuita à autora. Remessa oficial e recurso de ambas as partes conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial adesivo, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 368 e 371, ambos do Código Civil, 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a inaplicabilidade da compensação em relação a reservas para pagamento futuros de penhoras. Defende que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, bem como deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima, porquanto teria sucumbido em menos de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Em sede de recurso extraordinário adesivo, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal por ofensa à honra objetiva e à imagem. Pede que o seu pedido de indenização por danos morais seja deferido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Verifica-se, contudo, que os recursos especial e extraordinário adesivos estão prejudicados. Isso porque, interpostos em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. O STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). Vejam-se, também, o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018, o AgInt no AREsp 925.258/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/4/2019, e o AgInt no AREsp 593.993/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/6/2019. Nesse mesmo sentido, o STF afirmou que “O recurso adesivo é um recurso subordinado – a sua sorte está coarctada à sorte do recurso principal. Se o recurso principal não for conhecido – em face do não atendimento de qualquer de seus requisitos de admissibilidade, também não se pode conhecer o recurso adesivo. Não interessa qual a causa que deu lugar à inadmissibilidade do recurso principal. Nesse caso, diz-se que o recurso adesivo restou prejudicado.” (grifei) Convém enfatizar, por relevante, que o recurso adesivo mantém estrita relação de dependência jurídico-processual com o recurso principal, a este ficando subordinado, de tal modo que não será conhecido, se o recurso extraordinário principal for declarado inadmissível (CPC, art. 997, § 2o, III)” (RE 1205582, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe 4/6/2019). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especial e extraordinário adesivos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028